Tribunal: TJSP
Processo: 2027402-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027402-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NASSER
IBRAHIM FARACHE, é agravado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027402-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43293
2
VOTO No.: 43293
AGRAVO No: 2027402-27.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: NASSER IBRAHIM FARACHE
AGVDO.: BANCO FIBRA S/A
Ementa: Justiça Gratuita. Pessoa física. Declaração de IR
que vai contra a alegação de que o agravante não possui
rendimentos. Agravante sócio de 17 empresas , sendo que
situação financeira de 15 delas não ficou comprovada.
Fundamento da decisão referente ao pagamento de
pensão alimentícia no valor de R$ 5.000,00 não
impugnado. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu a Justiça Gratuita pleiteada, sob o fundamento
de que apesar da falência de uma de suas empresas, o devedor
possui cotas em diversas outras, conforme demonstra sua declaração
IRPF do exercício de 2017 (fls. 798/805 dos autos da ação
principal), as quais não tiveram sua situação financeira apresentada,
bem como, alegou prover pensão alimentícia de, no mínimo, R$
5.000,00 ao seu filho, enquanto, contraditoriamente, alega não ter
nenhum rendimento, indicando hipótese de planejamento tributário
no qual a pessoa física administra seu patrimônio utilizando-se de
pessoas jurídicas, a afastar a caracterização da hipossuficiência
financeira declarada (fls. 17/18).
O agravante aduz que se encontra em delicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027402-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43293
3
situação financeira, pois era sócio das empresas Acumuladores Ajax
Ltda. e Cachoeira Metais Ltda., sendo que conforme decretado pelo
juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru-SP, nos autos do
Processo no. 1104672-82.2013.8.26.0100, aos 14.10.2015, foi
declarada a falência das referidas sociedades empresárias. Sustenta a
impossibilidade momentânea de arcar com as respectivas custas
judiciais obrigatórias sem o prejuízo de seu sustento e de sua
família, esclarecendo que tal fato decorre do insucesso de seus
negócios. Conforme se verifica das declarações de IRPF referentes
ao exercício de 2015 e 2017 (último ano em que o agravante
declarou o imposto de renda), pois a partir de então, mormente em
razão da falência de suas empresas, não recebeu mais nenhuma
renda ou rendimento. Afirma que corrobora a impossibilidade
financeira do agravante de arcar com as custas e despesas
processuais, as pesquisas via Bacenjud recentes e oriundas de
execuções de título extrajudicial promovidas pelo Banco Santander
e Banco Safra em relação ao agravante, onde pela resposta aos
ofícios judiciais resta demonstrado que o Sr. Nasser Ibrahim
Farache não possui qualquer quantia em contas bancárias ou
aplicações financeiras (fls. 01/11).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com parcial efeito suspensivo.
É o relatório.
O CPC disciplinou a matéria relativa à concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027402-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43293
4
da gratuidade da Justiça nos artigos 98 e seguintes, merecendo
destaque, os seguintes dispositivos:
"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária
poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas
contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou
formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser
apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão de seu curso".
Diante deste regramento, tem-se que a declaração
de pobreza apresentada por pessoa natural goza de presunção juris
tantum de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027402-27.2020.8.26.0000 -Voto no 43293
5
No entanto, de acordo com o documento de fls.
798/805 dos autos da ação principal, o agravante é sócio de 17
empresas e possui patrimônio que supera R$ 6 milhões.
No presente recurso o agravante apenas cita duas
delas, que tiveram a falência decretada, não se manifestando a
respeito das outras 15 empresas que participa, sem trazer elementos
a respeito da condição financeira das mesmas.
Além disso, o recorrente não impugna o
fundamento da decisão no sentido de que paga pensão alimentícia
no montante de R$ 5.000,00, valor incompatível com a declaração
de que não possui qualquer tipo de renda.
Assim, não merece reparo a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator